Tribunal: STJ
Processo: 0003824-98.2014.8.16.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931184 - PR
(2025/0166048-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
anteriores e concedeu habeas corpus de ofício para redimensionar a pena, fixando-a em 2
anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento de prescrição intercorrente,
matéria que afirma ser de ordem pública e passível de conhecimento ex officio, alegando
que o prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa,
teria transcorrido entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto
ao reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando tratar-se de matéria de ordem
pública e passível de conhecimento ex officio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão na decisão embargada, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado não apresenta os vícios apontados, tendo enfrentado de forma
clara e coerente as teses submetidas, não havendo omissão quanto à matéria de prescrição.
6. A alegação de prescrição da pretensão punitiva na presente fase processual configura
indevida inovação recursal, pois a tese não foi suscitada nas instâncias anteriores nem nos
recursos previamente interpostos.
Documento eletrônico VDA53225276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ca2aed7-56d0-4425-8413-f600a9257efa

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão a ser sanada quando a
matéria não foi ventilada nas razões do recurso que originou o acórdão embargado, sendo
vedada sua alegação em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio da dialeticidade.
8. A análise da prescrição demanda verificação minuciosa de todos os marcos interruptivos
e eventuais causas suspensivas do prazo prescricional, sendo competência do Juízo das
Execuções Penais ou do Juízo da condenação na fase de execução definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 366; CP, arts. 107, II, 109, IV, 115 e 117.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53225276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ca2aed7-56d0-4425-8413-f600a9257efa

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931184 - PR
(2025/0166048-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
anteriores e concedeu habeas corpus de ofício para redimensionar a pena, fixando-a em 2
anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento de prescrição intercorrente,
matéria que afirma ser de ordem pública e passível de conhecimento ex officio, alegando
que o prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa,
teria transcorrido entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto
ao reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando tratar-se de matéria de ordem
pública e passível de conhecimento ex officio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53225278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:00
Código de Controle do Documento: 9e02e66b-8e20-4aa0-86d7-9a2668d9956f

4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão na decisão embargada, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. O acórdão embargado não apresenta os vícios apontados, tendo enfrentado de forma
clara e coerente as teses submetidas, não havendo omissão quanto à matéria de prescrição.
6. A alegação de prescrição da pretensão punitiva na presente fase processual configura
indevida inovação recursal, pois a tese não foi suscitada nas instâncias anteriores nem nos
recursos previamente interpostos.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão a ser sanada quando a
matéria não foi ventilada nas razões do recurso que originou o acórdão embargado, sendo
vedada sua alegação em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio da dialeticidade.
8. A análise da prescrição demanda verificação minuciosa de todos os marcos interruptivos
e eventuais causas suspensivas do prazo prescricional, sendo competência do Juízo das
Execuções Penais ou do Juízo da condenação na fase de execução definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à análise de matéria não suscitada nas
instâncias anteriores ou nos recursos previamente interpostos, ainda que se trate de matéria
2.
de ordem pública.
A competência para análise de eventual extinção da punibilidade por
prescrição, com verificação dos marcos interruptivos e causas suspensivas, é do Juízo das
Execuções Penais ou do Juízo da condenação na fase de execução definitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 366; CP, arts. 107, II, 109, IV, 115 e 117.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53225278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:00
Código de Controle do Documento: 9e02e66b-8e20-4aa0-86d7-9a2668d9956f

Trata-se de embargos de declaração interpostos por GABRIEL AUGUSTO
SILVEIRA DE LIMA contra o acórdão que, ao rejeitar embargos de declaração opostos
em agravo regimental, concedeu habeas corpus de ofício para redimensionar a pena,
fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com
substituição por restritivas de direitos (fls. 565-576; 568-576).
O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto ao reconhecimento de
prescrição intercorrente, matéria que afirma ser de ordem pública e passível de
conhecimento ex officio (fls. 580-587).
Registro que o acórdão embargado rejeitou os embargos de declaração por
inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mantendo a aplicação
da
quanto à ausência de impugnação específica no agravo regimental, e,
Súmula 182/STJ
não obstante, concedeu habeas corpus de ofício para ajustar a fração da causa de
diminuição do
§ 4o, da
ao patamar intermediário de 1/2, com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
redimensionamento da reprimenda, fixação de regime aberto e substituição da pena nos
termos do
do Código Penal O voto consignou que ações penais em curso são
art. 44
fundamento inidôneo para modular a fração do tráfico privilegiado e que a variedade e
natureza das drogas poderiam ser utilizadas na terceira fase, sem bis in idem, porque não
consideradas na primeira fase.
O embargante afirma que, uma vez readequada a pena para 02 (dois) anos e 06
(seis) meses (fls. 576), incide o prazo prescricional do
do Código Penal,
art. 109, inciso IV,
reduzido pela metade, nos termos do
do mesmo diploma, em razão de ter 20 (vinte)
art. 115
anos à época dos fatos, conforme já reconhecido na sentença ao apontar a atenuante da
menoridade relativa Sustenta, assim, prescrição em 04 (quatro) anos entre os marcos da
publicação da sentença condenatória e o julgamento da apelação, indicando como datas:
sentença em
com intimação em
(evento de primeiro grau a que se
04/07/2019,
08/07/2019
refere como fls. 302), e juntada/publicação do acórdão do Tribunal de origem em
com leitura em
. Com base nessa cronologia, alega que
27/01/2025,
06/02/2025
transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, caracterizando a prescrição intercorrente e
impondo a extinção da punibilidade, nos termos do
do Código Penal .
art. 107, inciso II,
VOTO
Aduz o embargante omissão no acórdão embargado, pois, apesar de ter havido
concessão de habeas corpus de ofício para redimensionar a pena com apoio no
§
art. 654,
2o, do Código de Processo Penal, não houve pronunciamento sobre a prescrição, cuja
Documento eletrônico VDA53225278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:00
Código de Controle do Documento: 9e02e66b-8e20-4aa0-86d7-9a2668d9956f

matéria seria de ordem pública e passível de reconhecimento de ofício pelo STJ . Requer,
por isso, a atribuição de efeitos infringentes ou, alternativamente, a concessão ex officio
para declarar extinta a punibilidade pela prescrição, com suporte nos arts. 109, inciso IV,
115 e 107, inciso II, do Código Penal .
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
No caso em apreço, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios
apontados. O julgado foi claro e coerente ao enfrentar as teses que lhe foram submetidas,
quais sejam, a fundamentação da fração redutora do tráfico privilegiado e o regime de
cumprimento de pena.
A alegação de prescrição da pretensão punitiva constitui, na presente fase
processual, indevida inovação recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a tese de
extinção da punibilidade não foi suscitada no Agravo em Recurso Especial, no Agravo
Regimental, nem tampouco nos primeiros Embargos de Declaração.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não há omissão
a ser sanada quando a matéria não foi ventilada nas razões do recurso que originou o
acórdão embargado. O fato de ser matéria de ordem pública não autoriza a parte a alegá-la
a qualquer tempo em sede de aclaratórios se a questão não foi debatida na instância
de origem ou trazida anteriormente a este Tribunal, sob pena de supressão de instância e
violação ao princípio da dialeticidade.
Ademais, embora a defesa traga datas referentes à sentença e ao acórdão de
apelação, a análise segura da prescrição demanda a verificação minuciosa de todos os
marcos interruptivos e eventuais causas suspensivas do prazo prescricional (art. 117 e
do Código de Processo Penal).
art. 366
Considerando que a pena foi estabilizada por esta Corte Superior em patamar
definitivo, a competência para a análise de eventual extinção da punibilidade, com a
verificação precisa dos lapsos temporais, é do Juízo das Execuções Penais (ou do Juízo da
condenação, na fase de execução definitiva), que dispõe dos autos originais e das
informações completas para o cálculo prescricional.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53225278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:00
Código de Controle do Documento: 9e02e66b-8e20-4aa0-86d7-9a2668d9956f

Documento eletrônico VDA53225278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:00
Código de Controle do Documento: 9e02e66b-8e20-4aa0-86d7-9a2668d9956f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0166048-1
AREsp 2.931.184 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023925820258160116 00038249820148160116 23925820258160116
38249820148160116
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154<1485407164@
2025/0166048-1 - AREsp 2931184 Petição : 2025/0103358-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53221320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:50:16
Código de Controle do Documento: 2F5BA5D0-C1AF-48AA-98B9-F4E1D2B47861